Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020566-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos Autos da Ação Civil Pública no 1000917-11.2021.8.11.0090, que indeferiu a liminar ante a ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.
Aduz o Agravante que os medicamentos são de extrema necessidade ao Autor, uma vez que é portador de doença coronária grave, fazendo uso dos referidos medicamentos de forma contínua, conforme prescrição do médico que o acompanha.
Assevera, que o Juízo singular, se baseou em parecer do NAT, de forma que não se ateve ao laudo médico que comprova a urgência e emergência dos fármacos pleiteados, e que o não fornecimento destes, pode acarretar ao paciente/autor, sérios riscos de complicações de sua doença.
Requer ao final, seja antecipada a tutela recursal a fim de determinar o imediato fornecimentos dos medicamentos Rosuvastatina 10 mg – 30, comp/mês, Somalgin 100 mg - 30 comp/mês, Sustrate 10 mg - 60 comp/mês, Entresto 49/51 - 60 comp/mês, Ancoron 200 mg - 30 comp/mês, Condor 5 mg - 30 comp/mês, Espironolactona 25 mg - 30 comp/mês e Pondera 20mg - 2 caixas por mês.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que se trata de ação civil pública com tutela de urgência satisfativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra a Fazenda Pública de Mato Grosso e Município de Nova Canaã do Norte, com o fito de compeli-la a fornecer tratamento a RODRIGO JOSÉ DA SILVA (capaz- 66 anos).
Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Vale ressaltar que na presente data (19.11.2021) o valor do salário mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Convém salientar, que não obstante se trate de ação civil pública, é voz corrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DETERMINADA PESSOA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que o Ministério Público Federal atua como substituto processual de pessoa determinada, em ação ajuizada contra a União, o Estado do Paraná e o Município de Umuarama/PR, de valor inferior a sessenta salários-mínimos, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento gratuito de medicamento. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência" (STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2015); (b) "a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"(STJ, CC 83.676/MG, Rel.Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/09/2007); e (c) "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo" (STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1354068/RS, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.2. Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.4. Recurso especial não provido.(REsp 1409706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013)
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição, com a urgência que o caso requer.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora